Tribunal: TJSP
Processo: 1105527-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Veículo deixado em consignação no estabelecimento da revendedora – Contrato estimatório – Bem alienado a terceiro sem o repasse do valor da venda ao autor – Ausência de responsabilidade da instituição financeira ré na reparação de danos decorrentes do ato ilícito perpetrado pela consignatária do bem – Agente

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Veículo deixado em consignação no estabelecimento da revendedora – Contrato estimatório – Bem alienado a terceiro sem o repasse do valor da venda ao autor – Ausência de responsabilidade da instituição financeira ré na reparação de danos decorrentes do ato ilícito perpetrado pela consignatária do bem – Agente financeiro que apenas viabilizou a alienação do automóvel a terceiro, mediante concessão de crédito, não integrando a relação jurídica firmada entre o autor e a revendedora – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA – Exclusão do banco apelado do polo passivo da lide, devendo ser extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015 – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.